Tribunal: STF
Processo: RMS 22034
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: O mandado de segurança não é a via adequada para se
   questionar o reajuste de 28,86% conferido pela Lei 8.627/1993.
   Precedentes. 2. Ausência de indicação das hipóteses que legitimam
   a oposição dos embargos declaratórios. Recurso que visa
   tão-somente a revisão do julgado. 3. Embargos de declaração
   rejeitados.